Tribunal: TJSP
Processo: 0000555-09.2025.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Incidente de Falsidade Documental. Ação de prestação de contas definitivamente julgada. Apelante que questiona autenticidade de procuração "ad judicia" que deu origem à demanda originária. Pretensão de desconstituir coisa julgada material formada há mais de oito anos. Impossibilidade. Dever de prestar contas que não decorreu exclusivamente da procuração questionada, mas da relação de mandato

Ementa:
Incidente de Falsidade Documental. Ação de prestação de contas definitivamente julgada. Apelante que questiona autenticidade de procuração "ad judicia" que deu origem à demanda originária. Pretensão de desconstituir coisa julgada material formada há mais de oito anos. Impossibilidade. Dever de prestar contas que não decorreu exclusivamente da procuração questionada, mas da relação de mandato efetivamente exercida pela filha em favor da mãe, conforme admitido pela própria Apelante. Arguição de falsidade que deveria ter sido suscitada no momento processual adequado. Tentativa inadmissível de rediscussão de matéria preclusa que viola os princípios da segurança jurídica e estabilidade das relações processuais. Sentença mantida. Recurso desprovido.